Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. VIA INAPROPRIADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO PELA NÃO JUNTADA DOS INSTRUMENTOS QUE ANTECEDERAM A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATRIBUTOS NECESSÁRIOS PARA APARELHAR A AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falece interesse recursal quanto à pretensão de renovação do benefício da gratuidade da justiça, pois essa, uma vez concedida, abrange todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, conforme disciplina o art. 9o da Lei n. 1.060/50.
2. As contrarrazões não servem para impugnar o capítulo da sentença que concedeu a gratuidade da justiça aos embargantes, devendo a irresignação ser apresentada em recurso próprio.
3. O instrumento de renegociação da dívida é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a execução, nos termos da Súmula 300 do STJ, não se exigindo a juntada do contrato que o antecedeu, estando esse devidamente identificado na cédula bancária, com o valor a ser repactuado
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.